Tribunal: TJMT
Processo: 1012310-15.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012310-15.2023.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
RECORRIDOS: ORLANDO PERES RUBIO e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA No 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PRIMARIAMENTE AO ENTE ESTATAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Antecipação De Tutela ao argumento de que a parte Requerente possui diagnóstico de Alzheimer, fazendo acompanhamento endocrinológico por diabetes mellitus tipo II, cardiopatia isquêmica, com quadro de insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e depressão, necessitando dos fármacos Carvedilol 25mg, Milgama 150mg, Procolaram 5mg, Glyxambi 25/5mg, Metformina Xr 500mg, Atostazol 100mg, Valsartana 160mg, Cloridrato De Venlafaxina 150mg, Alprazolam 2mg, Donepezila 5mg, Insulina Apidra, Insulina Lantus, em caráter de urgência.
2. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de tratamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (Tema 793 do STF).
3. Recurso conhecido e provido.
4. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, diante do resultado do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012310-15.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ORLANDO PERES RUBIO - CPF: 143.837.729-00 (RECORRENTE), EDLAINE MARQUES RUBIO - CPF: 964.174.471-20 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024